Tribunal: TJDFT
Processo: 0740311-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740311-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA SILVA BRAGA AGRAVADO: JOZIEUDA FERREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HELENA SILVA BRAGA contra decisão exarada pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0721266-66.2019.8.07.0001 movido em desfavor de JOZIEUDA FERREIRA LIMA, desconstituiu a penhora que incide sobre os direitos possessórios relativos a veículo da executada, sob o argumento de que a incumbência de indicar o paradeiro do veículo era da exequente, conforme já advertido em decisão anteriormente proferida (ID 248463472 dos autos de origem). Em suas razões (ID 76445060), a agravante sustenta que a executada vem se esquivando de sua obrigação de pagamento, razão pela qual se mostra necessária a adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito. Relata que, após a determinação de penhora dos direitos possessórios sobre o veículo Citroen C4 Cactus, placa RES-6F51, seguida da diligência infrutífera de cumprimento do respectivo mandado de remoção e avaliação, requereu ao juízo de origem as seguintes medidas: i) intimação pessoal da executada para indicar o paradeiro do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; ii) autorização para apreensão imediata do veículo se localizado em via pública, com transferência posterior para depósito em garagem particular da exequente; e iii) renovação de pesquisas RENAJUD e INFOJUD. Alega que o d. juízo singular deixou de adotar as referidas medidas, limitando-se a reiterar diligências já comprovadamente inócuas. Narra que também foi requerido ao juízo a determinação das seguintes medidas: i) que o bem seja recolhido inicialmente ao depósito público apenas para preservação e controle do estado; ii) a credora seja imediatamente comunicada da apreensão; iii) em prazo fixado pelo juízo, seja realizada a remoção do bem para sua garagem particular, assumindo responsabilidade e custos dessa transferência. Argumenta que houve a desconstituição da penhora do veículo sem nova tentativa de cumprimento do mandado de avaliação e remoção. Aduz que a imposição, pelo juízo singular, de que a agravante custeie a remoção do veículo a depósito público onera demasiadamente a credora, sendo necessária a autorização de remoção para garagem particular da exequente. Pontua que, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, devem ser adotados outros meios executivos disponíveis, como: pesquisa e bloqueio de ativos financeiros (SISBAJUD), bloqueio de veículos não declarados (RENAJUD), pesquisa de bens imóveis (CNIB), restrições de crédito (SERASAJUD), bem como suspensão da CNH e passaporte. Pondera estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora no caso. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão de tutela antecipada recursal, para que sejam deferidas as medidas de intimação pessoal da executada para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de multa de 20%; a autorização para apreensão do veículo se localizado em via pública, com comunicação imediata à exequente para remoção à sua garagem particular, assumindo esta o encargo de depositária fiel; e a renovação de pesquisas RENAJUD e INFOJUD. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar as medidas postuladas, garantindo-se a efetividade da execução. Preparo recolhido (ID 76458447). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pela agravante apenas reitera pronunciamento judicial anterior (ID 237876923 dos autos de origem), no sentido de afirmar que era incumbência da exequente a indicação do paradeiro do veículo, sob pena de desconstituição da penhora, a qual, a propósito, fora efetivada (ID 248989814 dos autos de origem). Com efeito, compulsando-se os autos originários, constata-se que, após a determinação de penhora sobre os direitos possessórios de veículo da executada, foi realizada diligência de cumprimento de mandado de avaliação e remoção, a qual restou infrutífera (ID 245449578 dos autos de origem). Instada a se manifestar sobre a diligência, a agravante, em 13/08/2025, peticionou no ID 246202374 dos autos de referência, ocasião em que teceu argumentos no sentido da necessidade de adoção de “medidas mais rigorosas”. Na ocasião, formulou os seguintes pedidos: a) Intimação pessoal da executada Determinando-se que a executada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe ao juízo o endereço exato de localização do veículo penhorado, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de até 20% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, V e parágrafo único, do CPC. b) Expedição de novo mandado de remoção Autorizando desde já que, caso o veículo seja encontrado em via pública ou local de acesso comum, seja apreendido e levado para depósito público, comunicando-se imediatamente à exequente para retirada e transferência para sua garagem particular, conforme já requerido anteriormente, assumindo esta a condição de depositária fiel. c) Renovação e ampliação da busca via RENAJUD e INFOJUD Determinando nova pesquisa no RENAJUD, para atualização de registro de restrição e tentativa de localização, bem como no INFOJUD, para obtenção de dados recentes que indiquem endereço de guarda ou utilização do veículo. d) Advertência quanto à configuração de fraude à execução Esclarecendo à executada que eventual ocultação ou transferência do bem, após a ciência da constrição judicial, configurará fraude à execução, sujeitando-a às sanções legais. Os pleitos foram indeferidos por meio da r. decisão de ID 246571455 dos autos de origem, proferida em 18/08/2025, ocasião em que a d. Magistrada a quo consignou que (c)onforme já esclarecido na decisão de ID 237876923, incube (sic) ao credor indicar a localização do veículo, sob pena de desconstituição da penhora. Concedo à exequente o prazo de 5 dias para a indicação do paradeiro do veículo, sob pena de desconstituição da penhora”. Não houve insurgência das partes em relação a essa decisão, e a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para indicar o paradeiro do veículo objeto da penhora, consoante se divisa da certidão de ID 248072164 dos autos originários. Diante da inércia da exequente, o d. juízo monocrático proferiu a decisão de ID 248463472 dos autos de origem, ora decisão agravada, por meio da qual desconstituiu a penhora sobre os direitos possessórios relativos ao veículo da executada, bem como determinou a intimação da credora para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Como se verifica, as presentes razões recursais estão assentadas em indeferimento realizado pela decisão proferida em 18/08/2025 (ID 246571455 dos autos de origem), contra a qual não foi oportunamente interposto nenhum recurso, operando-se a preclusão. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior2, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Percebe-se, na hipótese dos autos, que a agravante deixou de interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão pela qual foram indeferidos os pedidos de intimação da executada para indicação do paradeiro do veículo, de transferência do veículo, após a apreensão, do depósito público para garagem particular da exequente, bem como de renovação das pesquisas via RENAJUD e INFOJUD, caracterizando a preclusão lógica a respeito dessas questões, circunstância que torna inviabilizada a interposição do presente recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau tratou de matéria diversa (desconstituição da penhora, ante a inércia da exequente). Acresça-se que a insurgência quanto à imposição de custeio, pela exequente, dos custos de remoção do veículo para depósito público também se mostra preclusa, haja vista que foi determinada na decisão de ID 237876923 dos autos de origem, proferida em 30/05/2025, contra a qual também não foi interposto nenhum recurso. Consoante se denota da r. decisão de ID 248463472 e da certidão de ID 248989814 dos autos de origem, foi determinada e efetivada a desconstituição da penhora sobre os direitos possessórios relativos ao veículo, de modo que já não subsiste nenhum interesse recursal da agravante em postular quaisquer medidas relativas à apreensão do bem. A propósito, destaque-se que, no presente recurso, não foi requerido o restabelecimento da penhora desconstituída, e, aliás, sequer foram deduzidos quaisquer argumentos nesse sentido. Assim, não fosse o óbice da preclusão, não se afigura existente o interesse recursal da agravante, traduzido pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação, em postular medidas para a localização/apreensão/remoção de veículo sobre o qual já não recai qualquer medida constritiva. Saliente-se, ademais, que, no que se refere aos pedidos de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, CNIB, inclusão do nome da devedora no SERASAJUD e suspensão de CNH e passaporte, tais medidas configuram evidente inovação recursal, tendo em vista que não foram postuladas na origem, sendo incabível a sua apreciação por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. O mesmo se diga em relação à imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que não fora analisada pelo juízo monocrático, ao menos não na decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Nesse sentido, cita-se os seguintes julgados proferidos por este Tribunal de Justiça: Acórdão 2021555, 0701090-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025; Acórdão 2034778, 0719030-37.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025; Acórdão 2024761, 0721155-75.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025. Dessa forma, para além da preclusão verificada, a ausência de interesse e a inovação recursal perpetrada pela agravante constituem obstáculos intransponíveis ao conhecimento do presente recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 11:00:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________ 1 NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.